Tribunal: STF
Processo: Rcl 77461
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS EM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 586453 (TEMA 190 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

*.     Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdãos da Justiça do Trabalho que supostamente teria violado o assentado por esta Corte no RE 586453 (Tema 190 - Repercussão Geral) e inobservado a Súmula Vinculante 10 ao assentar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedidos de indenizações por prejuízos decorrentes do não repasse ou repasse a menor de contribuições mensais ao plano de previdência complementar.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se viola o Tema 190 - Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 10 decisão judicial que firma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedidos de indenizações por prejuízos decorrentes do não repasse ou repasse a menor de contribuições mensais ao plano de previdência complementar.

    III. Razões de decidir

    3. No RE 586453 (Tema 190 - RG), esta Corte firmou a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência que visam ao complemento de aposentadoria. Naquela oportunidade, os efeitos da decisão foram modulados para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20.02.2013.

    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR). Neste caso, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias. Quando do ajuizamento desta ação, em consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, verificou-se que recurso de revista interposto ainda estava com juízo de admissibilidade pendente. Assim, inviável o apreciação do caso à luz do Tema 190 - RG, sob pena de inobservância do art. 988, § 5º, inciso II, CPC/2015. 

    5. Ausência de violação à Súmula Vinculante 10, na medida em que nenhum dos acórdãos reclamados estão fundamentados na incompatibilidade entre a norma legal indicada (art. 927, I, do CPC/2015) e a Constituição da República. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.